Tribunal: TJES
Processo: 0009020-76.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009020-76.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADÃO RIBEIRO BESSA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível, mantendo a parcial procedência da pretensão autoral deduzida pelo ora embarante.

Aduz a parte embargante, em resumo, que a decisão colegiada é omissa, notadamente acerca do dano moral e dos precedentes mencionados, ignorando, ainda, a evidente desproporção entre a extensão do dano e o valor firmado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009020-76.2017.8.08.0048 (PJE)

DATA DA SESSÃO: 05/11/2024

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Peço ao eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que presida o julgamento pautado sob o nº 5.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Aqui está pelo apelante, não? São dois. Está presente, Doutora Larissa.

*

A SRª ADVOGADA LHARISSA DE ALMEIDA:-

Presidente, eu estou online.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Por favor, a senhora abra a câmera. Isso. Desembargador Júlio. Doutora Larissa, a senhora deseja fazer sustentação oral?

*

A SRª ADVOGADA LHARISSA DE ALMEIDA:-

Por favor, excelência, eu gostaria.

*

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
e
ADÃO RIBEIRO BESSA,
ambos contra r. sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por este em face daquela, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de sete mil reais a título de dano moral, bem como no importe de quinhentos reais a título de dano material.

A ré
SAMARCO MINERAÇÃO S.A,
em seu recurso, sustenta, em breve síntese, a ilegitimidade ativa do autor uma vez que não comprovou a inscrição da sua embarcação junto ao registro de atividade pesqueira.

Sustenta não ser devida a adoção da responsabilidade objetiva no caso dos autos e, também, a não comprovação do direito alegado pelo autor.

Por fim, alega a inexistência de dano material ou moral e, em trato subsidiário, a quantia fixada deve ser reduzida.

Por seu turno, o autor
ADÃO RIBEIRO BESSA
apela almejando a majoração da indenização por dano material e moral.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A senhora está com a palavra pelo prazo regimental.

*

A SRª ADVOGADA LHARISSA DE ALMEIDA:-

Perfeito.

Primeiramente, cumprimento a todos os desembargadores presentes em nome da douta desembargadora, doutora Janete Vargas Simões. Gostaria também de cumprimentar representante ministerial, servidores públicos e advogados e estudantes presentes no recinto ou de forma online.

Bom, o caso em tela se trata, o meu cliente é o senhor Adão, um dos milhares de pescadores afetados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, que teve como consequências um desastre ambiental no Espírito Santo, especificamente na cidade de Linhares, Aracruz, São Mateus.

O senhor Adão é pescador profissional, armador, é uma categoria específica dentro da pesca, proprietário de embarcação com licença para pesca de camarão e essa informação é de suma importância em decorrência dos pedidos de lucros cessantes.

A requerida SAMARCO alega que o meu cliente não teria direito a nenhum tipo de indenização em virtude dele não residir em uma dessas cidades mais afetadas, mas ficou demonstrado nos autos que o Sr. Adão pescava nas cidades afetadas e teve sim um dano a ser reparado, tendo ali a sentença de primeira instância sendo proferida em seu favor.

A excelentíssima juiza estabeleceu R$ 7.000,00 de indenização por danos morais e R$ 500,00 de lucro cessante, devendo, ao entender de Sua Excelência, ser descontados os valores a título de defeso, que se trata de uma verba previdenciária e não indenizatória.

O apelante do Sr. Adão busca o valor de R$ 40 mil de danos morais e que sejam estabelecidos os valores de R$ 6 mil reais a título de lucro cessante mensal. Isso porque os valores estabelecidos em sentença não condizem com a realidade, muito menos com os acordos que já vem sendo feitos pela requerida com outros pescadores na mesma categoria do senhor Adão.

O sofrimento do senhor Adão de não poder mais pescar, teve seu abalo financeiro, teve um abalo financeiro até presente data, considerando que até hoje não recebeu nenhum valor. O acidente foi em novembro de 2015, já estamos em novembro de 2024.

Considerando também que é incompatível os valores da sentença que foram estabelecidos pela juíza de primeira instância com a realidade indenizatória em causa de acidentes ambientais, considerando o caráter punitivo também que deve ser aplicado no caso em tela, considerando a inexistência de previsão de recuperação e reestabelecimento da atividade pesqueira, pois o senhor Adão até a presente data está impedido de trabalhar com a profissão, a única profissão durante toda a sua vida. Além de atrapalhar a venda do senhor Adão mesmo que ele pesque em outro estado, considerando que as pessoas aqui não possuem mais a confiança no pescado vendido pelo pescador dentro do nosso Estado.

Requeremos que os valores estabelecidos em sentença, eles sejam aumentados e condizentes com a realidade. Realidade indenizatória de processos judiciais em acidentes ambientais e também com a realidade indenizatória proposta pela própria requerida, pois a título de dano moral em acordos já celebrados por centenas de pessoas, o valor de dano moral mínimo é de 10 mil reais. E a douta magistrada estabeleceu o valor de 7.000,00 mil reais.

Vale lembrar também que todos os pescadores na mesma categoria do senhor Agadão que fizeram acordos com a requerida receberam a título de lucro cessante o valor de R$ 6.212,88. Muito diferente do valor estabelecido em sentença que é de R$ 500,00.

Além disso, como eu bem disse, houve o estabelecimento na sentença de desconto do núcleo cessante referente ao benefício previdenciário do defeso, que é quando o pescador recebe o benefício previdenciário por não poder pescar. Entenda, as verbas são totalmente diferentes em sua natureza. Verba previdenciária não tem nada a ver com uma verba indenizatória.

Além disso, o defeso é devido, é direito do Senhor Adão, em decorrência do fato dele não pescar somente no Espírito Santo, mas também em outros estados, como Bahia, estado vizinho ao nosso.

Por fim, a magistrada estabeleceu a taxa SELIC para fim de atualização dos percentuais de correção monetária e nós entendemos que deve ser aplicada no caso concreto, os índices praticados pelo nosso Tribunal de Justiça, que é também o entendimento do STJ.

Por último, mas não menos importante, foi estabelecido que o pagamento da verba sucumbencial deve ser pago de forma parcial. Ocorre que os pedidos da exordial foram completamente atingidos na sentença. Então entende-se que deve ser pago o valor de honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Assim, pelo exposto pugna-se pelo provimento do recurso em análise da apelação apresentada pelo apelado senhor Adão e em provimento da apelação apresentada pela requerida SAMARCO reformando a sentença de forma parcial modificando então os valores de dano moral, os valores de lucro cessante, estabelecendo as taxas previstas pelo tribunal ao invés da taxa SELIC e estabelecendo o pagamento integral do valor de honorários sucumbenciais.

Muitíssimo obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Agradeço a vossa excelência. Com a palavra o eminente embargador Júlio Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos para um novo reexame.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 12/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
e
ADÃO RIBEIRO BESSA,
ambos contra r. sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e

Materiais
ajuizada por este em face daquela, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de sete mil reais a título de dano moral, bem como no importe de quinhentos reais a título de dano material.

A ré
SAMARCO MINERAÇÃO S.A,
em seu recurso, sustenta, em breve síntese, a ilegitimidade ativa do autor uma vez que não comprovou a inscrição da sua embarcação junto ao registro de atividade pesqueira.

Sustenta não ser devida a adoção da responsabilidade objetiva no caso dos autos e, também, a não comprovação do direito alegado pelo autor.

Por fim, alega a inexistência de dano material ou moral e, em trato subsidiário, a quantia fixada deve ser reduzida.

Por seu turno, o autor
ADÃO RIBEIRO BESSA
apela almejando a majoração da indenização por dano material e moral.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Acerca da tese de ilegitimidade ativa alegada pela requerida, tenho que sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que as condições da ação são verificadas com base nas alegações autorais (teoria da asserção).

Destarte, considerando a narrativa apresentada na petição inicial, onde o autor afirma ser pescador, tenho que o mesmo é legítimo para figurar no polo ativo da presente demanda.

No caso, em razão do rompimento da barragem de Mariana (MG), aplica-se a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental tratado nos autos, bastando demonstrar o nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

Outrossim, os documentos acostados a partir da fl. 31, tais como carteira de pescador profissional, título de inscrição da embarcação, certificado de registro e autorização da embarcação “Kabokinho”, bem como o Relatório de exercício de atividade pesqueira (fl. 430) atestam, de forma satisfatória, a qualidade de pescador do autor da demanda.

Ademais, a prova testemunhal relata, de fato, que o autor se viu impedido de realizar a atividade pesqueira, sendo que, consoante atestado pela testemunha Manoel Bueno dos Santos,
“no momento, a pescaria que a gente fazia, hoje a gente não pode fazer mais; pela proibição e contaminação, não temos produção; a área que a gente produzia, hoje está proibida, aí o que a gente arrasta (sic) é irrisório, não dá para sustentar a família, não dá para sustentar o barco.”

Acerca do dano moral, este eg. Tribunal de Justiça entende que o mesmo resta configurado de forma presumida no caso dos autos, sendo que nesse sentido cito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL OBJETIVA. PESCADOR. DANO MORAL INDIVIDUAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. [...] 4.
Não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado pelo pescador, que foi impossibilitado de continuar a exercer sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência. 5. Este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível 0001905-64.2016.8.08.0007, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 26/10/2021)

(...) V.
Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de ver-se, de um dia pra o outro, impedido de exercer um ofício e auferir renda para sustento próprio e da família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante. Valor indenizatório dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
VI. Correta a sentença recorrida ao considerar que, por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), entendimento, portanto, amparado pelo Superior Tribunal de Justiça em tema pacífico. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 12/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007807-26.2016.8.08.0030, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

O valor fixado em sentença –
no importe de sete mil reais
– se encontra dentro de uma média firmada por este Eg. Tribunal de Justiça, de forma que entendo, neste momento, pela sua manutenção.

Veja-se:

(...) 5. Considerando os parâmetros indenizatórios verificados na jurisprudência do E. TJPR, mas também as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia esta suficiente para reparar os danos morais sofridos pela Autora/Apelada em razão da perda de sua principal fonte de renda (...) (TJES; AC 0015957-93.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 28/09/2020; DJES 16/10/2020, destaque não original)

(...) Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa recorrente e das condições de vida do apelado, assim como o efeito multiplicador de processos idênticos a este, fixa-se o quantum indenizatório devido, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa selic a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0007836-76.2016.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/06/2021; DJES 09/07/2021, destaque não original)

Acerca do dano material, é firme a jurisprudência no sentido de que a indenização de tal natureza exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Aliás, o C. STJ entende
“que os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos”
(AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na espécie, nada obstante as alegações das partes litigantes, o que restou devidamente demonstrado após a instrução probatória que o requerente teve uma redução em sua renda no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme documentação fornecida pela Fundação Renova à fl. 438 dos autos.

Como arremate, também irretocável a r. sentença ao fixar os limites em que o autor experimentou o decréscimo de sua renda, sendo desde o acidente (rompimento da barragem – 05/11/2015), até sua aposentadoria, ocorrida em 27/06/2022 (fl. 419), excluindo-se o período em que recebeu seguro defeso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos voluntários para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o Relator, para negar provimento.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009020-76.2017.8.08.0048

EMBARGANTE: ADÃO RIBEIRO BESSA

EMBARGADA
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADÃO RIBEIRO BESSA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível, mantendo a parcial procedência da pretensão autoral deduzida pelo ora embarante.

Aduz a parte embargante, em resumo, que a decisão colegiada é omissa, notadamente acerca do dano moral e dos precedentes mencionados, ignorando, ainda, a evidente desproporção entre a extensão do dano e o valor firmado.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do vício alegado. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, fiz consignar que a verba indenizatória fixada em primeiro grau estava de acordo com os parâmetros para a casuísta em análise, não sendo viável, então, o provimento do recurso interposto pelo autor/embargante.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Embora não observe, neste primeiro momento, o alegado caráter protelatório, registro que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.